Tribunal: TJDFT
Processo: 0716969-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDISPONIBILIDADE OU ERRO DO SISTEMA. NÃO COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA. MANTIDA.
1. Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do art. 373, I, II e III do Código de Processo Civil.
2. Na situação em julgamento, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta indisponibilidade ou erro no sítio eletrônico da Banca Examinadora do Concurso, bem como que esta impediu a apresentação dos documentos necessários para comprovar a sua deficiência, nos termos exigidos pelo edital do certame.
3. Recurso conhecido e não provido.